Tribunal: TJDFT
Processo: 0712471-08.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712471-08.2018.8.07.0001 RECORRENTE: LIBERTA ASSESSORIA FINANCEIRA EIRELI - EPP RECORRIDO: DULCE FERREIRA PIMENTA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. REDUÇÃO. VALOR DAS PARCELAS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. PROMESSA DE FATO DE TERCEIRO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. QUANTUM. MANUTENÇÃO. 1. A questão referente à rescisão de contrato de prestação de serviços com empresa contratada, que tem por objeto a negociação de forma extrajudicial do saldo devedor de dívida de financiamento, junto à instituição financeira, deve ser solucionada à luz do Código Civil e do Código de Defesa do Consumidor, em autêntico diálogo de fontes. 2. A obrigação firmada no Contrato de Prestação de Serviços de Renegociação de Dívida de Veículo Financiado se adéqua à promessa de fato de terceiro, previsto no art. 439 do Código Civil que prevê que “aquele que tiver prometido fato de terceiro responderá por perdas e danos, quando este o não executar”. 3. Comprovada a falha na prestação de serviço que, no caso, é objetiva e fundada no risco da atividade desenvolvida, deve a empresa ré responder pelas perdas e danos sofridos pela parte autora, nos termos dos artigos 14 do CDC e 186 e 927 do Código Civil, bem como restituir todo o valor pago a título de prestação de serviços, sem qualquer retenção de multa contratual. 4. Em razão da falha na prestação de serviços, a autora/consumidora experimentou, além de prejuízos materiais, danos aos atributos de sua personalidade, como a perda de um veículo para a instituição financeira, ajuizamento de ação cível, contratação de advogado, negativação de seu nome, que devem ser compensados. 5. Deve ser mantido o quantum indenizatório arbitrado pelo juiz, pois fixado em consonância com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e levando-se em consideração, além da necessidade de compensação dos prejuízos sofridos, as circunstâncias do caso, a gravidade, a situação do ofensor, a condição do ofendido e a prevenção de comportamentos futuros análogos. 6. Recursos conhecidos e desprovidos. A recorrente alega que não é devida indenização por danos morais pelo simples descumprimento contratual, cuja configuração pressupõe violação a atributo da personalidade da pessoa natural, o que não teria ocorrido no presente caso. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado da Corte Superior e deste Tribunal de Justiça, a fim de demonstrá-lo. Contudo, deixa de particularizar os dispositivos legais tidos por malferidos. Requer a concessão de efeito suspensivo ao apelo, e que todas as publicações sejam feitas em nome da advogada SHAIANNE ESPÍNDOLA BEZERRA, OAB-DF 38.934 (ID 15016775). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir. Isso porque “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n.284/STF) e o conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação dissonante (...)” Ausentes tais requisitos, incide a Súmula n. 284/STF” (AgInt no AREsp 1121703/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 13/12/2019). Ademais, "A citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto" (AgInt no REsp 1615830/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 11/06/2018)” (AgInt no AgInt no AREsp 925.917/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 22/10/2018). A corroborar, confira-se o AgInt no AREsp 1504289/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/10/2019. Ainda que se pudesse transpor tal óbice o apelo não deveria subir, pois para analisar a tese recursal da forma pela qual colocada, demandaria, necessariamente, o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Demais disso, quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, o apelo não merece transitar, porquanto "não se admite recurso especial por dissídio entre julgados do mesmo Tribunal, nos termos da Súmula 13 do STJ" (AgInt nos EDcl no REsp 1790947/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/11/2019). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/2/2019). No mesmo sentido é o AgInt na TutPrv no REsp 1801963/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 26/9/2019. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, determino que todas as publicações sejam feitas em nome da causídica SHAIANNE ESPÍNDOLA BEZERRA, OAB-DF 38.934. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027